Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709618-62.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO VIEGAS FERNANDES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, GERENTE DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS, DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O A parte apelante compareceu no ID 69848834 e requereu a desistência do recurso, haja vista que ocorreu a perda do objeto da ação judicial, tendo em vista que “foi revogado administrativamente o item 51 do Edital de Licitação no 06/2024 - Terracap, (doc em anexo) motivo da presente celeuma”. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (Art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o Art. 87, VIII, do RITJDFT, ser atribuição do Relator homologar o pedido dedesistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente recurso de apelação, com base no Art. 998, do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator